Tribunal: TJMT
Processo: 1016216-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016216-07.2021.8.11.0000
Impetrante: Rubia Ferretti
Paciente: Samuel Barbosa
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Samuel Barbosa, apontando como autoridade coatora o juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata, em síntese, que o paciente se encontra segregado desde o dia 24.12.2020, logo, teria havido excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, já que ele se encontra segregado há mais de 9 meses, sem que tenha se encerrado a instrução processual.
Ademais, afirma que a prisão foi ilegal, pois os policiais militares teriam invadido o domicílio do beneficiário, sem que houvesse autorização dos moradores ou elementos concretos da prática de crime no interior do imóvel.
Diante de tais asserções, postulou a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente fosse colocado em liberdade, mediante o compromisso de cumprimento de medidas cautelares alternativas caso se reputasse necessário, providência que almeja ver confirmada quando do julgamento do mérito.
Acostou documentos (Ids. 101069486 a 101069499).
A liminar foi indeferida pelo relator em substituição legal, ao argumento de que parte das teses já foram examinadas pelo Tribunal de Justiça em ação constitucional anterior e que não haveria evidente constrangimento ilegal a ser sanado (Id. 101566972).
Após a publicação da decisão sobredita, a impetrante acostou petição, momento em que pugnou pela reconsideração da decisão, aduzindo que a instrução processual ainda não se encerrou, diante do não comparecimento de uma testemunha de acusação, que somente será ouvida em nova audiência designada recentemente para o dia 24.11.2021, motivo pelo qual estaria evidenciado o excesso de prazo da custódia cautelar.
É o relatório.
Inicialmente, imperioso destacar que, segundo o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para os casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Com maior razão, o chamado pedido de reconsideração deve ser aceito somente em casos excepcionais, nos quais tenha havido omissão do relator ao apreciar o pedido de liminar, inequívoco erro de avaliação ou, ainda, em situações nas quais exista alguma modificação da situação fática após o exame da medida.
No caso em questão, conquanto a defesa postule o reconhecimento do excesso de prazo da instrução processual, aduzindo que a produção de provas não se encerrou e ainda resta a oitiva de uma testemunha, verifico que o relator em substituição legal entendeu que existem elementos que podem justificar o elastério da instrução processual, notadamente a pluralidade de réus e a pandemia da Covid-19.
Nesse contexto, o fato de haver nova designação de audiência, por si só, não enseja o automático reconhecimento do excesso de prazo da instrução, devendo a alegação defensiva ser apreciada pelo órgão colegiado quando da apreciação do mérito da ação constitucional.
Portanto, com tais considerações, na esteira do entendimento esposado pelo relator em substituição legal, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial para que, posteriormente, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Sendo assim, por não visualizar, ao menos por ora, situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro o pedido de reconsideração, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do habeas corpus.
Cumpram-se as determinações contidas na parte final da decisão contida no Id. 101566972 e, em seguida, volte-me os autos conclusos.
Cuiabá, 15 de setembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator